Tribunal: STF
Processo: HC 252125
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática pela qual reconsiderei a decisão monocrática e neguei seguimento ao habeas corpus aos fundamentos de que (a) o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; e (b) o tema relativo à prescrição não foi suscitado pelo impetrante, tampouco analisado pelas instâncias de origem, de modo que sua apreciação por esta Corte importa em dupla supressão de instância. (eDOC 17)



    Nos Embargos de Declaração (eDOC 18), o embargante alega que:



    “Assiste razão no que tange à omissão do Superior Tribunal de Justiça. Porém, o mesmo não pode ser dito com relação à ausência suscitação em Juízo.



    Em verdade, conforme acostado pela Defesa Técnica, não só houve pedido expresso pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo paciente (fls. 959-961), como inclusive o parquet natural opinou favoravelmente (fls. 989-996). 



    Contudo, por razões desconhecidas por esta Defesa, o Superior Tribunal de Justiça foi omisso quanto ao pleito. 



    Colaciona-se, em anexo, tanto o pleito de prescrição da pretensão punitiva, quanto a manifestação do Ministério Público, que podem ser verificados nos autos que tramitaram no Egrégio STJ. 



    Assim sendo, não restam dúvidas que a matéria foi levada ao conhecimento do Tribunal da Cidadania, porém inexistiu a devida prestação jurisdicional, o que configura constrangimento ilegal ao paciente. 



    Superada, portanto, a alegação de supressão de instâncias, eis que a tomada de decisão aconteceu, ocasionando em omissão”.



    Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com a concessão da ordem para decretar a prescrição da pretensão punitiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada (art. 1.022 do atual CPC).



    No presente caso, não vislumbro nenhuma dessas hipóteses.



    As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal.



    No caso concreto, além de ter havido a impetração de habeas corpus como substitutivo da revisão criminal, não houve qualquer manifestação das instâncias de origem acerca da prescrição da pretensão punitiva.



    Assim, a decisão embargada está adequadamente fundamentada, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada, mas somente insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida.



    Ante o exposto, com base no art. 620, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente